Tribunal: TJSP
Processo: 1011956-18.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011956-18.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante WALTRAUD
WINKELMANN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BRADESCO
VIDA
E
PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011956-18.2018.8.26.0405 -Voto no 44927 morf
2
Apelação Cível n.o 1011956-18.2018.8.26.0405
Apelante: Waltraud Winkelmann
Apelada: Bradesco Vida e Previdência S/A
Comarca: Osasco (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Mario Sérgio Leite
VOTO N.o 44.927
Apelação – Seguro de acidentes pessoais.
Ausente prova de sinistro indenizável, correta a improcedência do
pedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 375/381 julgou improcedente o
pedido inicial. Apela a autora a fls. 388/409. Contrarrazões a fls. 412/423.
É o relatório.
Não há razão para a realização de outro laudo
pericial. Se o juiz determinou que a perícia se fizesse pelo IMESC, instituição
mantida pelo Estado para realizar exames em quem é beneficiário da justiça
gratuita, é porque o Instituto é de sua confiança. É de presumir-se que o
Estado não crie e mantenha uma instituição sem dar-lhe as condições
mínimas de cumprir suas finalidades; também é de presumir-se que o médico,
no exercício de sua profissão, a desempenhará honrando o compromisso de
seu grau. Além disso, toda perícia fica sujeita ao crivo das partes e de
eventual assistente técnico.
Constou do laudo que não há prova de nexo causal
entre a lesão da autora e as atividades que desenvolvia em seu trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011956-18.2018.8.26.0405 -Voto no 44927 morf
3
Ausente demonstração do nexo, o que incumbia à autora, correta a
improcedência do pedido, uma vez que não caracterizado nenhum acidente.
Tampouco se há de falar em indenização por
doença, uma vez que ausente incapacidade total.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica